Tribunal: TJDFT
Processo: 0728844-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0728844-59.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO OLIMPIO SILVA DINO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte ANTONIO OLIMPIO SILVA DINO para no prazo de 5 (cinco) dias manifestar-se sobre a proposta de acordo oferecida pelo Distrito Federal em petição de ID 71392598. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA